Tribunal: CARF
Processo: 10215.000258/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000258/2005-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.647 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARROS & CAMPELO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Inexistindo
antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com o
art. 173, I do Código Tributário Nacional.
Recurso Especial Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000258/2005-67
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.647 - CSRF/3a Turma
Processo no 10215.000258/2005-67

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 314 a 324), interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1102-00.340 (e-fls. 291 a 297), de 11 de novembro de 2010, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
DECADÊNCIA — TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. O prazo decadencial de 05 (cinco) anos para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação é contado da data da ocorrência do
fato gerador, nos termos do § 4° do artigo 150 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA — DEPÓSITOS JUDICIAIS — Não tendo a pessoa
jurídica, regularmente intimada, comprovado mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos creditados em sua conta bancária, presume-se
renda auferida, nos termos do artigo 42 da Lei n.° 9.430/96.
ONUS DA PROVA - A presunção estabelecida no art. 42 da Lei N° 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF N° 26)
No que tange a deliberação ficou assim consignado:
ACORDAM os Membros da 2a Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Primeira Seção do Conselho Administrativo de recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, AFASTAR a preliminar de nulidade; acolher a
preliminar de decadência, suscitada pelo relator, para os fatos geradores
ocorridos no primeiro trimestre de 2000, para o IRPJ e CSLL e até maio, para as
contribuições sociais (PIS e COFINS). No mérito, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 301 a 305), em
12 de maio de 2011, com a alegação de que a decisão ora recorrida estava eivada do vício de
omissão, no que se refere a existência ou não de recolhimento parcial do tributo e acerca da
aplicabilidade da regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I do Código
Tributário Nacional.
Na análise dos embargos foi proferido o Despacho em Embargos (e-fls. 308 e
309), em 6 de dezembro de 2012, que determinou que a competência para análise dos embargos
é da turma julgadora de origem.
Assim, em Despacho em Embargos (e-fls. 310 e 311), em 14 de dezembro de
2012, a Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF, decidiu por não acolher os embargos visto por não existir omissão a ser sanada da
decisão embargada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 329 a 333), de 16 de março de 2016, o Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção
do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.647 - CSRF/3a Turma
Processo no 10215.000258/2005-67

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda é tempestivo e atende os pressupostos legais de
admissibilidade.
Conhecimento
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 9101-00.460 e o
Acórdão no 02-01.308. Patente a divergência quanto a aplicação da legislação tributária no que
concerne à necessidade de haver comprovação de pagamento antecipado para a aplicação do
previsto no art. 150o, §4o do Código Tributário Nacional como regra a ser seguida para a
contagem de prazo decadencial, face a regra do art. 173, I do mesmo diploma legal. Assim,
constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
A questão de mérito restringe-se ao provimento parcial do Recurso Voluntário
que declarou
IRPJ e CSLL, e para os fatos gerado
COFINS, com base no art. 150o, §4o do Código Tributário Nacional.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional questiona a aplicação desta base legal e
aponta que não houve o pagamento antecipado de tributo que possa, assim, justificar a aplicação
do art. 150o, §4o do CTN.
Verifica-se nos autos, em específico, no voto proferido no acórdão recorrido,
nenhuma referência acerca da necessidade e da comprovação de pagamento antecipado nos
lançamentos por homologação para que o prazo decadencial tivesse por termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador.
O que se verifica no acórdão recorrido é que se entendeu, por se tratar de
lançamento por homologação, pela aplicação do art. 150o, §4o do CTN, independentemente da
existência de pagamento parcial antecipado e sua devida comprovação. Cita-se o trecho do voto
para bem esclarecer:

geradores ocorridos no primeiro trimestre de 2.000 para o IR

: “A ”
-
-se que o fisco somente poderia
constituir o credito

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.647 - CSRF/3a Turma
Processo no 10215.000258/2005-67

e COFINS
fatos geradores
4° do art. 150 do
CTN.
Com acerto o recurso da Fazenda Nacional, tendo em vista que para a aplicação
do art. 150o, §4o do CTN, no que tange ao prazo decadencial nos lançamentos por homologação,
é necessário a antecipação do pagamento.
Salienta-se, por fim, que não se encontra nos autos a antecipação do IRPJ e da
CSLL, por intermédio de estimativas mensais, para caracterizar a antecipação de pagamento e
por consequência a aplicação do art. 150o, §4o do CTN conforme prevê a Súmula CARF no 135
que assim estabelece:
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN.
Nos autos constata-se que o Contribuinte no ano-calendário de 2000 encontrava-
se como pessoa jurídica inativa. Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido que bem
esclarece os fatos:
-
- PA, relativo ao
-

centavos), incluindo juros e multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento).

:
A -
ca

(ii) comprovar at
-
Livros Registro de Entradas e
Livro Caixa.

documentos solicitados.
A
-

ficha cadastral relativos -
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.647 - CSRF/3a Turma
Processo no 10215.000258/2005-67

-

A

IRPJ e CSLL, bem como PIS e COFINS reflexos (fls.
93/115).
Nos autos, como não se constata o recolhimento antecipado de tributos, bem
como, não se verifica a demonstração deste recolhimento com provas hábeis e idôneas, o prazo
decadencial deve ser regido com a aplicação do previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional, isto é, o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Com isso afasta-se a

ao PIS e a COFINS, que tiveram por fundamento o art. 150o, §4o do Código Tributário Nacional.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.820, de relatoria do il. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas:

o: 01/01/1998 a 30/11/1998
A A A A A A A A
A A A A A
A
A A A A
ncia vinculante do STJ (REsp no
-

e aplica a regra de contagem do art. 150, §
4o

efetuado).
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito em lhe dar provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.647 - CSRF/3a Turma
Processo no 10215.000258/2005-67

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital